Tribunal: TJDFT
Processo: 0032949-83.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0032949-83.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA GONDIM NAVES TAIRA, SOLTEC ENGENHARIA LTDA APELADO: LETICIA GONDIM NAVES TAIRA, SOLTEC ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação interposto pela requerida SOLTEC ENGENHARIA LTDA (Id. 10628000) porque tempestivo e presentes os demais requisitos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Preparo regular (Id. 10628013). Contrarrazões apresentadas no Id. 10628075. Destaco que o recurso de apelação interposto pela autora LETÍCIA GONDIM NAVES TAIRA (Id. 10627937) foi recebido pelo juízo de origem, no duplo efeito, conforme decisão proferida no Id. 10627950. Ressalto que os autos estavam sobrestados em decorrência do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 02 deste e. TJDFT, que se encontrava atrelado aos temas de no 970 e 971 do Superior Tribunal de Justiça, todos submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, nos termos do artigo 1.036 da Lei Adjetiva Civil. Em face da conclusão dos citados julgamentos, imperiosa é a incidência da inteligência preconizada no inciso III do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, que determina a retomada do curso dos processos que estavam suspensos, com a aplicação da(s) tese(s) firmada(s) no âmbito do Tribunal Superior. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos para análise do mérito recursal. Brasília, 22 de maio de 2020 16:42:28. Desembargador Gilberto Pereira Relator